Tribunal: STF
Processo: Rcl 74820
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diagmax Serviços Médicos S/S Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no processo n. 0000579-36.2022.5.11.0004, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a beneficiária é cooperada da Cooperativa de Trabalho dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Manaus, com a qual a reclamante detinha contrato de prestação de serviços.



    Sustenta que o órgão reclamado desconsiderou a validade do contrato, sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Pede, também, a distribuição destes autos, por prevenção, ao Ministro Dias Toffoli.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Preliminarmente, anoto que, embora seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos. O que se observa, em verdade, é mera identidade quanto à discussão jurídica suscitada nestes autos e na Rcl 74.626, o que, por si só, não conduz à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pelo reclamante por violação aos precedentes citados em sua peça inaugural. Nesse sentido, destaco: Rcl 40.360-MC, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso.



    Passo ao exame do mérito. 



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    De outra parte, em relação às alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961, assiste razão à reclamante. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Em seu apelo, defendeu o ESTADO DO AMAZONAS a ausência de vínculo empregatício entre a reclamante e a primeira reclamada, considerando que aquela era apenas uma cooperada da COOPERATIVA DE TÉCNICOS E TÉCNOLOGOS EM RADIOLOGIA DE MANAUS (RADIOCOOP), sua real empregadora. Aduziu, ainda, que não admitiu, não remunerou e, em consequência, não dispensou a autora, de modo que se há algum direito trabalhista pendente de pagamento, tal deverá ser suportado única e exclusivamente pela RADIOCOOP. Informou, também, que a cooperativa em questão foi contratada para fornecer mão de obra especializada para alguns contratos firmados junto ao Governo do Estado do Amazonas.



    Em análise da matéria, o Juízo de piso, ao analisar a documentação constante dos autos e a prova testemunhal, entendeu pela existência do vínculo empregatício da reclamante com a primeira reclamada, nos seguintes termos:



    "No caso presente, verifico que a primeira reclamada DIAGMAX SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP firmou contrato de prestação de serviços técnicos especializados em radiologia medica com a COOPERATIVA DE TÉCNICOS E TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA DE MANAUS - RADIOCOOP, para o fim de prestar serviços hospitalares ao ESTADO DO AMAZONAS.



    Analisando os elementos caracterizadores do vinculo de emprego, verifico que a onerosidade e inegável, pois restou comprovado que a reclamante recebia valores mensais a titulo de pagamento pelos plantões realizados, mas que, em verdade, eram salário.



    A pessoalidade igualmente e inequívoca, pois era imprescindível que a reclamante desenvolvesse o seu oficio em favor da primeira reclamada, pois era ela quem prestava os serviços hospitalares de técnica em radiologia, pelos quais a primeira reclamada recebia do ente litisconsorte.



    A não eventualidade e incontestável, pois, as testemunhas e documentos apresentados confirmaram que a reclamante laborava desempenhando a função de técnica de enfermagem, por vezes no mesmo turno e setor, prestando plantões regulares. Isto e, o labor não era eventual, mas sim continuo e estabelecido pela primeira reclamada.



    A subordinação jurídica também restou evidente por meio da prova oral produzida, haja vista que a reclamante era subordinada as determinações da primeira reclamada, que dirigia a prestação dos seus serviços, sendo a primeira reclamada quem organizava as escalas e os horários para prestação dos serviços. Ressalto, ainda, que em caso de faltas, a reclamante era advertida tanto pelos superiores da cooperativa quanto pelos superiores da 1ª reclamada, conforme depoimento testemunhal.



    Por seguinte, verifico que a reclamante não ostentava a condição de cooperada, mas sim de empregada, pois, além de laborar de forma não eventual em uma unidade de saúde, ainda tinha horários (escalas) para cumprir, os quais deveriam ser cumpridos rigorosamente, além de receber salários e ordens para cumprir, emanadas da diretoria da primeira reclamada.



    Além de tudo isso, ainda se tem a questão da associação à cooperativa, que somente ocorreu 2 anos após o início do labor da reclamante, ou seja, fora contratada em 2016, mas somente em 2018 se tornou uma cooperada, mediante determinação da 1ª reclamada.



    E, por fim, verifico que a primeira reclamada prestava serviços hospitalares ao ente litisconsorte fazendo uso da COOPERATIVA DE TÉCNICOS E TECNÓLOGOS EM RADIOLOGIA DE MANAUS - RADIOCOOP, não demonstrado assim que tivesse empregados contratados para prestação desses serviços, isto e, terceirizava os serviços já terceirizados pelo Estado, o que torna ainda mais evidente a fraude a legislação trabalhista.



    Em suma, observo que a reclamante não ostentava a condição efetiva de cooperada, vez que, além do exposto acima, não foi demonstrado que ela tenha sido convocada para participar de assembleia ou reunião onde fosse tratada a prestação de contas da segunda reclamada, ou ainda, para participar ou mesmo influenciar nas decisões tomadas pela segunda reclamada, pelo contrario, sequer houve pagamento de qualquer tipo de cota para ingressar na cooperativa, evidenciando a condição de empregada."



    Como se vê, o Juízo a quo entendeu, de forma acertada, que a reclamante exercia atividades laborais em prol da primeira reclamada como se empregada fosse, sob a sua fiscalização e controle, configurando-se uma genuína relação empregatícia, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, a prevalecer sobre a suposta natureza cooperativa da relação.



    Nesse contexto, por força do princípio da primazia da realidade, a verdade dos fatos impera sobre qualquer prova documental apresentada pelas partes, sendo certo que serão reputados nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas (art. 9º da CLT).



    In casu, a autora trouxe, anexados à inicial, foto do crachá e jaleco fornecidos pela reclamada, contendo seu nome e logotipo, além da foto e função desempenhada pela autora (Técnico em Radiologia). Trouxe, ainda, cópia da escala de serviços (ID. c4db634) e recibo de salários (IDs. a761514, 62b0855, 8daec89, 680c4f6, 724322a). Ademais, verifica-se que a prova testemunhal robustece o afirmado.



    Observo ainda que a mera juntada de ata constando o nome da reclamante como cooperada não é suficiente para atestar tal situação. Da mesma forma, seu ingresso em junho de 2018, dois anos após ter começado a trabalhar na primeira reclamada, corrobora a tese de que não era efetivamente uma cooperada, mas sim empregada da primeira reclamada.



    Pelo exposto, mantenho a sentença no tópico em que reconheceu o vínculo de emprego com a primeira reclamada, além das respectivas obrigações de fazer ali consignadas, tais como anotação e baixa da CTPS.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação civil.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente